Tribunal: CARF
Processo: 13656.720533/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720533/2012-91
ACÓRDÃO
2401-012.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL CABLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/09/2011
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS QUANDO DO CÁLCULO
DE LIQUIDAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO.
No caso de contribuições devidas por força de sentença trabalhista ou
acordo trabalhista homologado, mas que não tenham sido incluídas nos
cálculos de liquidação, o direito da Fazenda Pública proceder ao
lançamento se opera em cinco anos a contar do trânsito em julgado da
liquidação de sentença ou da homologação do acordo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720533/2012-91
2
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 414 e ss), trata-se de lançamento de crédito
tributário relativo à cobrança de contribuições devidas pela empresa exclusivamente aos Terceiros
FNDE Salário-educação, INCRA, SENAI e SESI (AI DEBCAD no. 51.022.629-9), relativamente a
reclamatórias trabalhistas em relação às quais não houve os recolhimentos respectivos às
terceiras entidades, no período compreendido pelas competências 04/2009 a 09/2011.
Eis o relato da fiscalização.
LEVANTAMENTO "RT" - Reclamatórias Trabalhista – Terceiros
A empresa foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 03, de
29/09/11, com ciência na mesma data, a apresentar os termos de acordo, sentenças, liquidação
de sentenças e/ou outros documentos das reclamatórias trabalhistas que indicassem as bases de
cálculo utilizadas para o recolhimento das contribuições previdenciárias através das Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GPS relacionadas no TIF (código de recolhimento 2909 -
Ações Trabalhistas), já que nas guias não constavam os recolhimentos devidos a outras entidades
e fundos: SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e FNDE Salário-Educação.
Em consulta realizada ao conta corrente da empresa não foram constatadas GPS
com código de recolhimento 2917 (Ações Trabalhistas - Recolhimento exclusivo para outras
entidades e fundos) nas competências a que se refere este Levantamento. Portanto este
Levantamento refere-se às contribuições destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre
as verbas salariais decorrentes de condenação ou acordo homologado judicialmente em
reclamatórias trabalhistas, executadas pela Justiça do Trabalho e sem comprovação de
recolhimento pela autuada.
Devidamente intimado sobre o lançamento, comparece o contribuinte aos autos
ofertando o instrumento de impugnação de fls. 95/103, aduzindo, em síntese, que:
1. Aduz a tempestividade do instrumento de impugnação.
Da Decadência
2. Todos os processos trabalhistas foram ajuizados por ex-empregados da
impugnante. Assim, todas as pretensões deduzidas nas ações referiam-se ao não
pagamento de verbas trabalhistas devidas nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento de cada ação trabalhista, que é o prazo prescricional trabalhista,
(artigo 7o, inciso XXIX da Constituição Federal).
3. Transcreve o artigo 43, parágrafo segundo, e o artigo 30, inciso I, alínea “b”, ambos
da Lei no. 8.212/91.
4. As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, modalidade na qual o contribuinte apura e realiza o recolhimento
dos valores devidos, e a Administração Pública possui o prazo de 5 anos para
homologar expressamente tais recolhimentos.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720533/2012-91
3
5. A autuação desconsiderou que o fato gerador de cada contribuição em questão não
se deu no momento da liquidação dos processos trabalhistas, o surgimento da
obrigação tributária ocorreu com a efetiva prestação de serviços remunerados, ou
seja, mês a mês em que o serviço foi prestado pelos empregados que se tornaram
reclamantes 5) Assim, é indiscutível que após o dia 20 do mês subsequente à
prestação de serviços, data de vencimento das referidas contribuições em
comento, já era possível à fiscalização homologar os recolhimentos ou realizar o
lançamento de valores que considerasse recolhidos a menor, como isto não
ocorreu, decaiu o direito ao lançamento de boa parte das parcelas que agora a
fiscalização pretende cobrar.
6. Com efeito, o lançamento é ato administrativo vinculado, de responsabilidade
privativa da administração, conforme definido no artigo 142 do CTN, que
transcreve. Portanto, tendo ocorrido o fato gerador, inicia-se a contagem do prazo
decadencial para o fisco efetuar o lançamento, de acordo com a regra prevista no
Código Tributário Nacional (art. 150, § 4o que transcreve).
7. Sendo as contribuições em comento tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, e a impugnante tendo realizado os recolhimentos mensais das
contribuições que entendia devidas, boa parte do crédito tributário que a
fiscalização pretende agora constituir já se encontra extinto pela decadência. Cita
entendimentos do CARF.
8. E nem se diga que o prazo decadencial iniciar-se-ia quando do pagamento das
condenações trabalhistas, posto que, como antes referido, o pagamento da
condenação não é fato gerador das contribuições exigidas, já que o fato gerador da
obrigação tributária é o pagamento das remunerações devidas pela prestação de
serviço (que se deu mês a mês, nos períodos objeto das ações trabalhistas),
nascendo, aí, a condição "necessária e suficiente" para a obrigação tributária, nos
termos da regra expressa do artigo 114 do Código Tributário Nacional e, portanto,
sendo possível, a partir do não pagamento das contribuições incidentes sobre essas
obrigações trabalhistas, (no dia 20 do mês subsequente à prestação do serviço), a
efetivação do lançamento com respectiva autuação.
9. Ademais, o prazo decadencial não se suspende nem se interrompe, correndo
inexoravelmente em desfavor do fisco a partir da ocorrência do fato gerador do
tributo. Cita doutrina.
10. O artigo 114, inciso VIII da CF, (na vigência da EC 45/04), bem como o artigo art. 43
da Lei no 8.212/91 (na redação dada pela Lei n° 8.620/93), determinam competir à
Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições previstas nos incisos I e II
do artigo 195 da mesma Constituição Federal, decorrentes das sentenças que
proferir. Todavia, este não é o caso das contribuições presentes, já que o artigo 195
da CF trata apenas das contribuições para a seguridade social, o que exclui terceiros
(SESI, SENAI, INCRA, etc.), segundo a jurisprudência sedimentada; portanto, é
totalmente irrelevante a decisão judicial trabalhista ou a liquidação dos respectivos
créditos trabalhistas. Não cria referida decisão direito algum, apenas reconhece o
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720533/2012-91
4
não pagamento tempestivo de direito, atributo que também compete à
fiscalização, que poderia ter apurado, a partir do não pagamento mês a mês, o não
recolhimento objeto do tardio lançamento ora efetuado.
11. Via de consequência, tendo a autuação sido lavrada em maio de 2012 e aplicando-
se retroativamente o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4° do CTN, toda e
qualquer exigência constante do auto de infração incidente sobre as prestações de
serviços, anteriores a primeiro de maio de 2007, está irremediavelmente fulminada
pela decadência.
12. Em anexo junta a impugnante os cálculos discriminados de liquidação dos
processos trabalhistas (os mesmos fornecidos para a fiscalização), com
discriminação mês a mês dos valores, possibilitando, assim, com a decretação de
procedência da presente Impugnação o recálculo dos valores ao efetivamente
devido.
13. Postula pelo reconhecimento da decadência das contribuições exigidas sobre as
prestações de serviço anteriores a primeiro de maio de 2007.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 414 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/09/2011
JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE OFÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. CABIMENTO.
É competência material da Justiça do Trabalho a execução das contribuições
sociais devidas sobre as verbas reconhecidas como devidas nos atos judiciais que
proferir.
SENTENÇA JUDICIAL/ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. RECOLHIMENTOS AOS
TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA FISCALIZAÇÃO.
É competência residual da fiscalização proceder ao lançamento de contribuições
devidas aos Terceiros sobre valores reconhecidos como devidos em sentença
trabalhista ou acordo trabalhista homologado, quando, a partir dos cálculos feitos
perante a Justiça do Trabalho, as contribuições não foram objeto de
recolhimento.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS QUANDO DO CÁLCULO DE
LIQUIDAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO.
No caso de contribuições devidas por força de sentença trabalhista ou acordo
trabalhista homologado, mas que não tenham sido incluídas nos cálculos de
liquidação, o direito da Fazenda Pública proceder ao lançamento se opera em
cinco anos a contar do trânsito em julgado da liquidação de sentença ou da
homologação do acordo.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720533/2012-91
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 534 e ss), no qual reiterou suas alegações de defesa, sustentando que:
1. As contribuições destinadas a terceiros, exigidas em decorrência de condenações
trabalhistas, estariam alcançadas pela decadência.
2. Tais contribuições, por se tratarem de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, têm como fato gerador a efetiva prestação dos serviços, mês a mês, e
não o pagamento resultante de decisão judicial.
3. Desse modo, tendo a empresa realizado os recolhimentos que entendia devidos,
alega que competia à fiscalização revisá-los no prazo de cinco anos previsto no art.
150, §4o, do CTN, prazo esse que transcorreu in albis, configurando a homologação
tácita.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário.
A controvérsia cinge-se à alegação de decadência do crédito tributário relativo às
contribuições devidas a terceiros (SESI, SENAI, INCRA etc.) incidentes sobre verbas trabalhistas
reconhecidas em reclamatória trabalhista movida contra a Recorrente, Phelps Dodge International
Brasil Ltda.
Em suas razões, a empresa sustenta que o fato gerador dessas contribuições
ocorreu na época da prestação dos serviços trabalhados pelo empregado, pelo que o prazo
decadencial quinquenal previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN) já teria se
esgotado quando do lançamento de ofício. Em suma, pleiteia-se a aplicação da regra do art. 150, §
4o, do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir do momento em que o trabalho foi prestado.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720533/2012-91
6
O fato gerador das contribuições sociais incidentes sobre verbas de natureza salarial
reconhecidas em reclamatórias trabalhistas somente se aperfeiçoa quando tais verbas tornam-se
legalmente exigíveis, isto é, no momento do trânsito em julgado da decisão judicial ou da
homologação do acordo trabalhista que as reconhece. Antes desse marco, inexiste obrigação
tributária constituída referente a essas verbas, pois o crédito trabalhista em questão encontrava-
se em disputa e pendente de reconhecimento definitivo. Não se pode vincular o fato gerador à
data da prestação dos serviços, uma vez que o direito às respectivas verbas remuneratórias
somente foi declarado tardiamente, pela sentença transitada em julgado (ou acordo
homologado), que constitui o título jurídico determinante do pagamento.
Vale lembrar que o presente lançamento se refere às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos incidentes sobre as verbas salariais decorrentes de condenação ou
acordo homologado judicialmente em reclamatórias trabalhistas, executadas pela Justiça do
Trabalho e sem comprovação de recolhimento pela autuada. E, conforme bem destacado pela
decisão recorrida, evidente que o fato dos cálculos apurados na Justiça do Trabalho não terem
abrangido as contribuições devidas aos Terceiros não impede a sua cobrança pela fiscalização. Ao
contrário, a omissão quanto a estes recolhimentos impõe que a fiscalização apure os valores
devidos aos Terceiros e os lance no Auto de Infração.
Observa-se, ainda, que, em consulta realizada ao conta corrente da empresa, não
foram constatadas GPS com código de recolhimento 2917 (Ações Trabalhistas - Recolhimento
exclusivo para outras entidades e fundos) nas competências a que se refere este Levantamento.
Dessa forma, mostra-se inaplicável a regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, a qual pressupõe
a ocorrência de lançamento por homologação com pagamento antecipado pelo contribuinte – o
que não se verificou na hipótese. Aplica-se, isto sim, a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN,
segundo a qual o fisco tem o prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para constituir o crédito tributário.
No presente caso, ausente pagamento espontâneo na época da prestação dos
serviços, o direito de lançar as contribuições surgiu somente com a decisão judicial trabalhista; a
Fiscalização, portanto, iniciou o procedimento e constituiu o crédito tributário dentro do
quinquênio legal, contado a partir do trânsito em julgado/homologação das verbas trabalhistas,
não havendo qualquer decadência a ser reconhecida.
Nesse sentido, entendo que a decisão de primeira instância apreciou corretamente
a matéria ao rejeitar a tese do contribuinte e manter integralmente a exigência fiscal relativa às
contribuições devidas a terceiros sobre as verbas trabalhistas apuradas.
Portanto, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720533/2012-91
7
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 562
DF CARF MF
Original